Tribunal: TJDFT
Processo: 0704770-13.2020.8.07.0005
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0704770-13.2020.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA DO SOCORRO GOMES MARQUES AGUIAR APELADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A. DESPACHO Intime-se a apelante para, caso queira, manifestar-se a respeito da alegação de litigância de má-fé, suscitada em sede de contrarrazões (id. 29159203). Prazo: 05 (cinco) dias. Brasília/DF, 28 de setembro de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora